Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DEFENSIVO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO EM MOMENTO DIVERSO DA PENA DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, não existe diferença entre as modalidades de pena para efeito de fixação do regime prisional, porquanto se trata de reprimendas privativas de liberdade, de modo que ambas devem ser somadas.

2. A unificação ocorre no juízo da execução, sendo que a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), presta-se para determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação.

3. Por esse raciocínio, o juiz da execução, com fundamento no somatório das penas, pode alterar o regime de cumprimento das penas aplicadas aos sentenciados em processos distintos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial.

4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.